Tribunal: TJDFT
Processo: 0718414-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO NO PRODUTO. ART. 18 DO CDC. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. INCABÍVEL. RESOLUÇÃO DE DEFEITO NO PRAZO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo no apelo os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende a reforma da sentença, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. O cerne da lide consiste em aferir se cabível a rescisão contratual e o retorno das partes ao estado original, em virtude de vício no produto.
3. De acordo com o art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga.
4. No caso em comento, a despeito da apresentação de vício, nota-se que o bem foi reparado dentro do prazo legal, não tendo o produto se tornado impróprio ou inadequado ao consumo, nem diminuído o seu valor, nos termos do art. 18 do CDC.
5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso.